Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700063-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento contra a decisão do 3o Juizado Fazendário (proc. 0755765-94.2020) de declínio da competência para a Justiça Federal, em razão do reconhecimento da necessária inclusão da União no polo passivo da demanda (tema 793). A decisão interlocutória foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ADILSON CARDOSO DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. O autor requer o fornecimento do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA, padronizado na SES/DF e com utilização em desacordo com o protocolo da SES-DF. Após a regular instrução processual, os autos vieram conclusos para julgamento, o qual foi convertido em diligência (ID. 139014450), uma vez que se vislumbrou a possibilidade de litisconsórcio passivo necessário com a União e, consequentemente, a incompetência deste Juízo. Deu-se vista dos autos às partes e ao órgão ministerial, o qual se manifestou em sentido contrário à inclusão da União e consequente declínio de competência à Justiça Federal. DECIDO. No caso dos autos, o medicamento pretendido pelo autor tem registro na ANVISA e, embora fornecido pelo SUS, o autor não preencheria as exigências do PDCT para dispensa pelo Estado de forma excepcional. Em julgamento recente, o E. Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da legitimidade passiva necessária da União em casos tais porque o pedido na verdade impõe a legitimidade passiva necessária da União na medida em que a pretensão declinada postula tratamento não incluído em políticas públicas - no caso em tela, o pleito viola o PDCT do SUS para dispensa do medicamento. Implica ainda, possibilidade de alteração desses protocolos. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. TEMA 793 DO STF. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nas razões de decidir dos Embargos de Declaração afetos ao tema 793, quando houver "pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação" (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-090 Divulg 15-04-2020 Public 16-04-2020) 2. No caso dos autos, o medicamento pleiteado embora possua registro ativo na ANVISA, conforme esclarecido no parecer técnico elaborado pelo NATJUS, não consta do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento da enfermidade do autor e não é disponibilizado pelo SUS. Portanto, faz-se necessária a inclusão da União na demanda e remessa do feito para a Justiça Federal. 3. Preliminar de incompetência do juízo acolhida. Decisão cassada. Recurso prejudicado. (Acórdão 1631501, 07210657220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Entendo o acórdão de especial relevo para o julgamento do caso em tela, porque se trata de análise de pedido para situação clínica assemelhada à da parte autora, qual seja, dispensa de medicamento registrado na ANVISA, previsto para dispensa na RENAME. Constatou-se que o medicamento é registrado na ANVISA, é padronizado pelo SUS mas há pleito de dispensa sem observar quaisquer regras do PCDT. Veja-se o relato do caso conforme relatório do acórdão citado como paradigma: “Narra que ajuizou ação para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento OMALIZUMABE (XOLAIR), que possui registro na ANVISA, mas não é padronizado pelo SUS, em razão de ter sido diagnosticado com urticária crônica espontânea. Destaca as informações do relatório médico sobre a imprescindibilidade do medicamento requerido, assim como a urgência do tratamento, em virtude do risco de óbito do paciente. Tece considerações sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ao paciente, ora agravante. Colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer a antecipação da tutela recursal para que o agravado seja obrigado a fornecer o medicamento requerido nos termos da prescrição médica no prazo de dez dias. No mérito, a reforma da decisão agravada”. Na fundamentação do acórdão acima reproduzido, o Exmo. Desembargador Relator assim fundamenta a necessidade de inclusão da União como litisconsorte necessária quando o pleito é de dispensa de medicamentos pelo SUS com prescrição que não observa o PDCT, com base em precedentes expressos do Supremo Tribunal Federal na análise do tema: “1. Litisconsórcio Necessário Suscito, de ofício, preliminar de incompetência do Juízo em razão da necessidade de inclusão da União no feito. Transcrevo parte da decisão agravada (ID 127034803 dos autos originários): (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento OMALIZUMAB 300 MG, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento "(...) Portanto, devido à gravidade e aos potenciais riscos de vida que possam acarretar, optamos pelo tratamento com Omalizumabe na dose mensal de 300 mg via subcutânea mensal de uso contínuo", ID 126914439. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT, ID 126916201. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. De outro lado, nas notas técnicas 1100, 1231 e 1295, anexas, verifica-se que em casos clínicos semelhantes o NATJUS manifestou-se desfavorável à demanda, considerando principalmente a existência de opção terapêutica de custo bem inferior, a ciclosporina. Não se nega que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS impõe-se maior cautela, pois além de existir uma controvérsia técnica entre o profissional prescritor e aqueles que elaboraram o PCDT, é necessário verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas disponíveis na SES/DF, evitando assim que se priorize uma escolha particular em detrimento do interesse da coletividade. Em outras palavras, o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício, do respaldo científico mínimo e da existência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Ademais, também reputo ausente risco de perecimento do bem jurídico discutido (saúde), até mesmo porque, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, o pedido liminar será reapreciado em cerca 30 (trinta) dias. 2 _Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, ressalvada a possibilidade de indefiro o pedido de tutela de urgência reanálise após a Nota Técnica do NATJUS. 2.2_ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. (destaques no original) Essa questão não fora objeto de análise pelo Juízo agravado, contudo tratando-se de matéria de ordem pública e que tangencia a competência inclusive deste Juízo necessária análise. Inicialmente, consigno que deferi a tutela de urgência, acolhendo a tese majoritária desta Egrégia Corte aparentemente em consonância com a tese firmada nos Embargos de Declaração no RE n.o 855.178/SE (Tema 793), cuja ementa se limita a indicar ser indispensável a proposição de ações contra a União nas hipóteses em que se busca medicamento sem registro na ANVISA, bem como destaca a solidariedade entre os entes nas demandas prestacionais na área da saúde. Confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min.necessariamente ser propostas em face da União. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (Destaquei) Todavia, no bojo do voto proferido pelo eminente Ministro Edson Fachin nos Embargos de Declaração no RE n.o 855.178/SE, verifica-se outra hipótese de inclusão necessária da União Federal quando a pretensão se referir a medicamentos não incluídos nas políticas públicas, em razão da competência do Ministério da Saúde para incorporação. Transcrevo: 3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento ; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (Destaquei) O entendimento constante nas razões de decidir, inclusive, vem sendo ratificado em recentes julgados proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal: Agravo interno. Reclamação constitucional. Juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo. RE 855.178-RG (Tema 793). Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça Federal. Entendimento majoritário da Turma. Ressalva de entendimento. Provimento do agravo. 1. Nos termos de precedente turmário, a partir de nova interpretação conferida ao Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), a despeito da solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum nas prestações do direito à saúde, deve ser observado o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida. 2. Nesse contexto, não incorporado o fármaco ao Sistema Único de Saúde – SUS, bem como identificada a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei no 8.080/1990, obrigatória sua inclusão no polo passivo da demanda, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento. 3. Agravo interno conhecido e provido. (Rcl 51661 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022) (Destaquei) Reclamação constitucional. Tema no 793 da sistemática da repercussão geral. Fármaco não constante das políticas públicas instituídas. Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS). Harmonização da tese de responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5o, inciso LV) e à competência originária da Justiça Federal (CF/88, art. 109, inciso I). Reclamação julgada procedente. 1. A tese do Tema no 793 da sistemática da repercussão geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. 2. A decisão sobre a incorporação da tecnologia ao SUS é, por força do arcabouço normativo de estatura constitucional e legal em matéria de saúde pública, responsabilidade do Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC (art. 19-Q da Lei 8.080/90). 3. Em demanda para fornecimento de medicamentos não constantes das políticas públicas instituídas, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. 4. Reclamação julgada procedente para determinar a inclusão da União no polo passivo da lide, bem como o envio dos autos à Justiça Federal, ficando mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4o). (Rcl 49890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022) (Destaquei) RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. 2. Revelando a necessidade da formação de um litisconsorte necessário, esta Corte assentou o dever da autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. Uma vez que o medicamento em questão não foi incorporado ao SUS e que é a União a detentora de competência administrativa para a incorporação de novas tecnologias, incumbe à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do citado ente federado no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, devendo o fornecimento do medicamento ser mantido até a apreciação da matéria pelo juízo competente. 4. Agravo regimental a que se dá provimento. (Rcl 50456 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022) (Destaquei) Diante de todo o exposto, o entendimento sobre a matéria deve ser revisto para se adequar à orientação firmada pela Suprema Corte, a fim de reconhecer que, nas pretensões judiciais relativas a medicamentos não padronizados pelo SUS, é necessária a inclusão da União no polo passivo da lide, independentemente da existência do registro na ANVISA e independentemente da comprovação de financiamento do medicamento pela União, tese que vinha aplicando. No caso dos autos, o medicamento pleiteado, OMALIZUMABE, embora possua registro ativo na ANVISA, conforme esclarecido no parecer técnico elaborado pelo NATJUS ao ID 127034807 dos autos principais, não consta do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento da enfermidade do agravante e não é disponibilizado pelo SUS. Portanto, faz-se necessária a inclusão da União na demanda, nos termos do voto proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no RE n.o 855.178/SE (Tema 793), em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, consoante o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. 2. Incidente de Assunção de Competência – IAC 14/STJ A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Assunção de Competência ICA 14, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. PROPOSTA. ACOLHIMENTO. 1. Trata-se de proposta de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil/2015, em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária que versa sobre o fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde - SUS. 2. A instauração do presente incidente visa unicamente decidir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência o processo adequado para dirimir a questão de direito processual controvertida, sem que haja necessidade de adentrar no mérito da causa (onde suscitado o conflito) - ainda que a discussão se refira a preliminar, como, no caso, a legitimidade ad causam - nem em eventual nulidade da decisão do Juízo Federal, matérias que devem ser analisadas no bojo da ação ordinária. 3. Delimitação da tese controvertida: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal. 4. Proposta de julgamento do tema mediante a sistemática do incidente de assunção de competência acolhida. (IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022.) Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça consta a seguinte informação: Admitido na sessão eletrônica iniciada em 25/5/2022 e finalizada em 31/5/2022 (Primeira Seção). Em sessão realizada em 8/6/2022, A Primeira Seção, por unanimidade, deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator. Não há publicação da referida decisão da Primeira Seção sobre a necessidade de abstenção dos atos de declinação de competência. De qualquer forma, aparentemente há um conflito entre as decisões entre o Supremo Tribunal Federal que inclusive afetou novamente a questão e a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça impedindo qualquer ato de declinação de competência. Ponderando ambas as decisões colegiadas e com intuito de cumprir todas as decisões dos Tribunais Superiores, este Relator decide por continuar a aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que se trata de decisão de mérito em julgado com repercussão geral de outro lado, a decisão do Superior Tribunal de Justiça apenas admite o Incidente não adentrando ainda no mérito da questão. Ante o exposto, preliminar de incompetência do Juízo para a decisão agravada. SUSCITO CASSAR Determino a remessa dos autos à Justiça Federal. JULGO PREJUDICADO o recurso. À Secretária para encaminhar ofício informando desse acórdão. É como voto”. Anoto, novamente, que se trata de julgado recente do E. Tribunal de Justiça, apreciando pleito semelhante ao pleito da autora, ou seja, dispensa de medicamento pelo SUS para tratamento da doença do autor mas prescrito sem observância dos protocolos do SUS, em contrariedade ao PDCT. O precedente citado demonstra que julgados recentes do Supremo Tribunal Federal entendem ser a União parte necessária nas demandas de medicamentos que violem o PDCT do SUS, Ministro Edson Fachin nos Embargos de Declaração no RE n.o 855.178/SE Pelo exposto, reconheço, ex oficio, o litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União. Consequentemente, declino de minha competência em favor da Justiça Federal. À Secretaria: promova a inclusão da União no polo passivo e remetam-se os autos ao um dos Juízados Especiais Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. [...]. A demanda originária (processo 0755765-94.2020) foi ajuizada em 23.12.2020, como vistas ao fornecimento do medicamento "Micofenolato de Mofetila", para tratamento de “esclerose sistêmica forma cutânea difusa”. Na mesma data, foi deferido o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento (180 cápsulas/mês), por tempo indefinido, nos termos da prescrição médica. Em 30.04.2021, após a juntada de parecer técnico do NATJUS e do parecer do Ministério Público, foi prolatada sentença de improcedência, nos seguintes termos: [...] Ressalto que a análise técnica juntada aos autos do NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NATJUS – concluiu que o pedido da parte autora é injustificado, pois outros fármacos, que estão disponíveis pelo SUS, são mais utilizados para o caso da parte autora, não há menção no relatório médico de uso desses medicamentos, não há recomendação no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas sobre Esclerose Sistêmica do Ministério da Saúde para o uso do remédio pleiteado para o caso em questão e há falta de rigor científico nos testes do fármaco para o quadro apresentado pela requerente. Ainda, concluiu pela falta de urgência no pedido inicial. Acompanho na íntegra o relatório do NATJUS, já que a parte autora não trouxe elementos suficientes para afastar a mencionada conclusão. Destaco que o Ministério Público também se manifestou nesse sentido. Com isso, a improcedência do pedido é a medida que se impões. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil [...]. Inconformado, o ora agravante interpôs recurso distribuído a esta 3a Turma Recursal que, em 04.8.2021, anulou a sentença, sob os seguintes fundamentos (acórdão 1359598): FAZENDA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. (MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG) PARA MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE ESCLEROSE SISTÊMICA. USO “OFF LABEL”. CONCLUSÃO DO PARECER TÉCNICO DO “NATJUS”: DEMANDA “NÃO JUSTIFICADA”. SUPERVENIÊNCIA DE RELATÓRIOS MÉDICOS DE “RECOMENDAÇÃO” DO EMPREGO DAQUELE MEDICAMENTO. NÃO OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, TAMPOUCO REMETIDOS OS AUTOS AO NATJUS À LUZ DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS EM IMPUGNAÇÃO À INICIAL NOTA TÉCNICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NO PARECER DO “NATJUS” E SEM CONFRONTO COM AS DEMAIS EVIDÊNCIAS. MANIFESTO PREJUÍZO PROCESSUAL (LEI 9.099/95, ARTIGO 13, § 1o). PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO, E ACOLHIDA. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA JUNTADA DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PELO RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO I. O requerente/recorrente ajuizou a presente ação para compelir o DISTRITO FEDERAL ao fornecimento de MICOFENOLATO DE MOFETILA para tratamento de “esclerose sistêmica forma cutânea difusa”, com base no relatório médico de clínico geral da rede pública de saúde (HUB), até porque esse fármaco seria indispensável à manutenção do tratamento, em virtude de relevante acometimento de pele e pulmonar. II. A situação fática perpassa pela análise do cumprimento de determinados requisitos, de acordo com a jurisprudência predominante do STJ, o qual, no julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ (Tema 106) sob a sistemática do art. 1.036 do CPC, firmou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (tese definida no acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018). III. Dentro desse quadro fático-jurídico, importante pontuar que a nota técnica do NATJUS/TJDFT (a qual teria fundamentado a sentença de improcedência do pedido) consigna que: (a) o medicamento está disponível no SUS, mas apenas para o tratamento após transplante cardíaco, transplante hepático e transplante renal; (b) medicamentos alternativos: ciclofosfamida, azatioprina, prednisona, metotrexato, sildenafila, anlodipino e nifedipino; (c) o custo anual estimado do tratamento, baseado na posologia prescrita pelo médico assistente (06 comprimidos de 500mg por dia) é de R$24.352,56; (d) o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas sobre Esclerose Sistêmica do Ministério da Saúde não recomenda o micofenolato de mofetila como opção terapêutica para o tratamento da doença pulmonar intersticial, uma vez que até o momento não possui essa indicação em bula aprovada pela ANVISA; (e) a medicação traria os seguintes benefícios aos pacientes acometidos por esclerose sistêmica com acometimento pulmonar: melhora da função pulmonar, com redução da sintomatologia associada e melhora da qualidade de vida; (f) demanda não justificada. IV. Ao ser cientificado desse documento (nota técnica), o requerente teria rebatido os fundamentos ali expostos e juntado novo relatório médico (última consulta 20.10.2020), ora lavrado por dois médicos especialistas, em que anotam que [...] em função da gravidade do acometimento cutâneo e do acometimento pulmonar, paciente foi tratado com ciclofosfamida, e optada pela manutenção com micofenolato de mofetil, na dose de 2 g/dia, já que a manutenção com micofenolato demonstra superioridade em relação azatioprina, em especial em relação ao acometimento pulmonar. O paciente apresentou boa resposta ao tratamento proposto, que já vem sendo utilizado desde o término da indução com ciclofosfamida. Não recomendamos a troca da terapia atualmente em uso por azatioprina, sob o risco de recrudescência das manifestações da doença. Trata-se de condição grave, sem possibilidade de cura, e com potencial risco de óbito [...]. V. Além disso, o recorrente colacionou também notas técnicas dos núcleos de apoio de tribunais de justiça de outras unidades da Federação, os quais teriam considerado justificada a demanda pelo medicamento, em pacientes com diagnóstico similar ao do ora recorrente. VI. Ato contínuo, após a remessa dos autos ao Ministério Público, foi prolatada, no dia 30.04.2021, a sentença de improcedência fundamentada exatamente naquele parecer do “NATJUS”, e sem qualquer cotejo com estas novas evidências técnicas (novo relatório circunstanciado e pareceres de outros órgãos de apoio em processos similares). VII. A falta de oportunidade de prévia ciência e manifestação do DISTRITO FEDERAL e do NATJUS quanto à esta prova documental e a falta de cotejo entre as provas objetivas acarretam inquestionável prejuízo processual ao requerente, por violação ao princípio do contraditório (valoração probatória) e do completo esclarecimento dos fatos (CPC, artigo 4o e 6o). VIII. No mais, destaca-se a existência de precedente das Turmas Recursais do TJDFT, em que se teria concluído pela obrigação de fornecimento do medicamento em paciente com o mesmo diagnóstico (esclerose sistêmica – TJDFT, 1a TR, acórdão 1147945, DJe 18.02.2019), o que fortalece a necessidade da análise da específica situação do recorrente, notadamente a atual utilização do medicamento e a não recomendação de troca da terapia, “sob o risco de recrudescência das manifestações da doença”. IX. Por conseguinte, inevitável a anulação dos atos processuais instrutórios a partir da impugnação do recorrente ao laudo do NATJUS (Lei 9.099/95, artigo 13, § 1o), a autorizar a manifestação do DISTRITO FEDERAL sobre os novos documentos colacionados, sem embargo da análise por parte do “NATJUS”, por economia processual, também do novo relatório médico, a par do melhor esclarecimento, se possível, dos aspectos mencionados nos itens IV, V e VII da presente ementa. X. Suscitada de ofício, e acolhida, a preliminar de nulidade processual, nos termos do item IX da presente ementa. Restabelecidos os efeitos da liminar deferida em 23.12.2020 (Plantão Judicial). Devolvidos os autos eletrônicos ao douto Juízo de origem para os devidos fins. Recurso prejudicado. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55). Os autos eletrônicos retornaram à origem, sendo que após certas medidas processuais (manifestação do Distrito Federal, juntada de nova nota técnica do NATJUS, em resposta ao último relatório médico, e parecer do Ministério Público), o Juízo de origem converteu o julgamento em diligência, para manifestação das partes acerca da aparente hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Após as manifestações do requerente e do Ministério Público no sentido de desnecessidade de formação de litisconsórcio, e do Distrito Federal ao reconhecimento da competência da Justiça Federal, foi prolatada a decisão interlocutória objeto do presente agravo de instrumento. O ora agravante postula, diante da presença dos requisitos legais e da responsabilidade solidária dos entes federativos, a antecipação dos efeitos da tutela para o imediato fornecimento do medicamento “Micofelonato de Mofetila (500 mg)” e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão que declinou a competência à Justiça Federal, para que os autos permaneçam no Juízo do Terceiro Juizado, bem como determinar que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA (500mg) nos termos da prescrição médica. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Decido. Exame de admissibilidade do recurso. O procedimento nos Juizados Especiais é regido por normas próprias (Lei 9.099/1995), sendo que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento tão somente contra decisão proferida: a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (artigo 80, I, II e III). Essas situações constituem basicamente uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Efetivamente, a decisão interlocutória, isoladamente considerada (declinação da competência para a justiça federal), não se amoldaria, a priori, à taxatividade legal (Código de Processo Civil, artigo 1.015) ou regimental (TJDFT, Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021). No entanto, ela afeta assunto delicado e premente (fornecimento de medicamento - saúde), a par de não se mostrar condizente ao presente estágio processual (tutela provisória anteriormente concedida, sentença de improcedência do pedido teria sido anulada em grau revisional e a fase instrutória já estaria ultimada), em que poderia resultar comprometida a análise urgente da tutela antecipada. Além disso, há afronta à celeridade, economia processual e duração razoável do processo, o que abre oportunidade ao conhecimento do presente agravo de instrumento, seja pela norma regimental (artigo 80, I - tutela antecipada), seja como único meio eficiente ao reexame e eventual correção da decisão judicial (exame da competência do juízo em que tramita o processo, para se evitar o exame tardio da questão controvertida ou a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação), com amparo excepcional na taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (STJ, Corte Especial, REsp n. 1.696.396/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 19/12/2018). No ponto, o Supremo Tribunal Federal teria fixado a premência da competência da justiça federal, em caso de medicamento não registrado na ANVISA (tema 793) - não é o caso concreto - , e o Superior Tribunal de Justiça ainda não teria esgotado a análise da circunstância de se tratar de medicamento não incluído no “protocolo clínico de diretrizes terapêuticas” (PCDT) (STJ, 1a Seção, Incidente de Assunção de Competência n. 14). Por isso, dadas as particularidades processuais do caso concreto, tenho que também os fundamentos da decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.696.396/MT) alcançam a presente situação processual para o fim de admissibilidade do recurso. Conheço do agravo de instrumento. Exame da questão controvertida (competência da justiça federal). A questão processual controvertida, que precede à análise do preenchimento dos requisitos da tutela antecipada (Código de Processual Civil, artigo 300), diz respeito à impositiva necessidade (ou não) de inclusão da União no polo passivo da lide, o que acarretaria a prevalência da competência da justiça federal à luz do tema 793 do Supremo Tribunal Federal (id 127034802 - autos originários). A situação fática revela a necessidade de fornecimento de medicamento (micofenolato de mofetila – 500 mg), que está registrado na ANVISA e padronizado na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Essas circunstâncias são determinantes a indicar que o caso concreto não se amoldaria, a priori, aos principais aspectos fáticos abordados no tema 793 STF, para fins de fixação da competência da justiça federal. Não fosse isso suficiente, a matéria (medicamento não incluído nas políticas públicas) foi afetada no “Incidente de Assunção de Competência” (IAC) n. 14 do Superior Tribunal de Justiça, em que a Primeira Seção deliberou que, até o julgamento definitivo do IAC, o juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre o tema. Nessa linha de raciocínio, as Turmas Cíveis do TJDFT, em recentes julgados, teriam concluído pela desnecessidade da inclusão da União em situações similares (inexistência de afronta ao tema 793). A título de persuasão, cito o seguinte precedente: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. TEMA 793 DO STF. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT. JULGAMENTO DO RE 1.301.670/PR. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. CONTRARIEDADE AO TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Somente nas hipóteses de ausência de registro na Anvisa é que haverá obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo e descolamento da competência para a Justiça Federal (Tema 793 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em julgado recente (RMS 68.612/GO), reafirmou sua jurisprudência no sentido da desnecessidade de incluir União no polo passivo da demanda, com base na tese da repercussão geral. Entende-se que: 1) o julgamento do STF entendeu que o tratamento médico é responsabilidade solidária dos estados, de modo que o polo passivo pode ser composto por qualquer deles, isoladamente ou em conjunto; 2) não se criou caso de litisconsórcio passivo necessário, sob pena de afastar, justamente, o caráter solidário da obrigação; 3) se o medicamento está registrado na Anvisa, ainda que não incorporado pelo SUS, é descabida a inclusão da união no polo passivo. 3. O entendimento firmado no julgamento do RE 1.301.670/PR não deve ser aplicado ao caso, porque não possui caráter vinculante e contraria a tese da repercussão geral. A partir da análise das suas transcrições, aquela corte valeu-se do julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178-ED (Rel Min. EDSON FACHIN, DJe, de 16/4/2020), que limita a intervenção da União quando ausente registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. 4. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná aplicou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a situação diversa: fármaco com registro na Anvisa, mas sem incorporação pelo Sistema Único de Saúde - SUS, com a manutenção do declínio de competência daquele caso concreto para a Justiça Federal. Por isso, tal precedente deve ser afastado. 5. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admitiu o Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14, em sessão eletrônica finalizada em 31/5/2022. A questão submetida a julgamento, a fim de uniformizar a matéria é: "tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na Anvisa, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal." 6. No âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), a matéria sofreu destaque para fins de deliberação específica no Tema 1.234, que, recentemente (13/9/2022), teve sua repercussão geral reconhecida, sem manifestação quanto ao mérito nem quanto à suspensão nacional de processos. A decisão foi publicada em 30/09/2022. Para afetação da matéria, os Ministros Luiz Fux e André Mendonça destacaram a existência de precedentes no STF no sentido da obrigatoriedade da União no polo passivo; a jurisprudência do STJ em sentido contrário (desnecessidade da intervenção da União); o Tema 686, que trata da faculdade do chamamento da União nas demandas que envolvem fornecimento de medicamento; e do IAC 14 que aguarda julgamento. Portanto, até a presente data, não há tese vinculante pela obrigatoriedade da presença da União no polo passivo da demanda quando o medicamento é registrado na Anvisa, mas não foi incorporado pelo Rename/SUS. 7. A aplicação literal do Tema 793 melhor atende à efetivação do direito a saúde: salvo a exceção (medicamento sem registro na Anvisa). A solidariedade e o litisconsórcio facultativo implicam que o jurisdicionado acesse mais facilmente o Poder Judiciário, por meio de qualquer tribunal, e obtenha, mais rapidamente ou urgentemente, o medicamento essencial, em caso de procedência dos pedidos. 8. Recurso conhecido e não provido. (6a Turma Cível, acórdão 1654335, 07016297920228070016, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no PJe: 31/1/2023). Por conseguinte, há de ser mantida, por enquanto, a competência do juizado fazendário. Exame da tutela antecipada. No que refere à antecipação da tutela para o fornecimento do medicamento, ela já teria sido concedida em 23.12.2020, e após a anulação da sentença de improcedência, os efeitos poderiam ser restabelecidos (em tese), de molde que a atual e concreta avaliação da questão (após a referida reavaliação do NATJUS - já efetuada - e manifestação dos envolvidos), deve ficar a cargo do e. juízo originário, pena de supressão de instância. Ante o exposto, admito o agravo de instrumento. Determino que juízo de origem se abstenha de promover a remessa dos autos à Justiça Federal (mantida, por enquanto, a competência do juízo fazendário), sem prejuízo da apreciação de eventuais medidas de urgência, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Ouça-se a parte agravada. Após, ao Ministério Público. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito